Tribunal: TJDFT
Processo: 0726197-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726197-39.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MAURO MEIRELLES JORDÃO RECORRIDA: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, julgou procedente o pedido para determinar a exibição de documentos relacionados a unidades consumidoras, com condenação da parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso contra sentença que julga procedente pedido em ação de produção antecipada de provas; e (ii) estabelecer se é devida a condenação em custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de resistência judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença que julga procedente pedido em ação de produção antecipada de provas não é recorrível, conforme o art. 382, §4o, do CPC, salvo se houver indeferimento integral do pedido, o que não ocorreu no caso. 4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que, na ausência de resistência judicial efetiva, não se justifica a condenação em honorários advocatícios. 5. A parte requerida apresentou os documentos solicitados no prazo judicial, sem oposição ou impugnação, não havendo sucumbência a justificar a imposição de encargos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação parcialmente conhecida e provida na parte conhecida. Tese de julgamento: “1. A sentença que julga procedente pedido em ação de produção antecipada de provas não é recorrível, na forma do artigo 382, §4o, do CPC. 2. A ausência de resistência judicial à pretensão autoral afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade”. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85, caput; 382, §§ 2o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1763809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021. TJDFT, Acórdão 1999987, ApCiv 0718351-11.2024.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 15/05/2025, p. 28/05/2025; Acórdão 1934039, ApCiv 0748713-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/10/2024, p. 31/10/2024; Acórdão 1969912, ApCiv 0733625-43.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 13/02/2025; Acórdão 1291084, ApCiv 0720372-72.2019.8.07.0007, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 07/10/2020, p. 21/10/2020. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão recorrido; b) artigo 382, § 4o, do CPC, defendendo a nulidade do acórdão impugnado, pois reconheceu a irrecorribilidade da sentença em produção antecipada de provas, mas ainda assim conheceu e deu provimento parcial à apelação da parte adversa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, OAB/DF 23.700 e NATHÁLIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, OAB/DF 27.375 (ID 78075632). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/RJ 95.502 (ID 78902023). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 382, § 4o, do CPC, porquanto deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: "Todavia, ainda que a homologação da prova produzida não seja passível de recurso, a parte ré/apelante busca a modificação da sentença especificamente no que se refere à fixação dos honorários advocatícios. Diante disso, o recurso deve ser parcialmente admitido, exclusivamente para possibilitar a análise da questão relativa à sucumbência, uma vez que a condenação em honorários constitui matéria que pode ser objeto de apreciação recursal". (ID 77136700). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na Súmula 283 do STF” (AREsp n. 2.847.071/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos no ID 78075632 e no ID 7890202. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021